Tribunal: TJBA
Processo: 0520900-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520900-36.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PALLINA GELATERIA LTDA - ME Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS SÚMULAS 213 E 461 DO STJ E TEMAS 831 E 1262 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração em apelação cível oriunda de mandado de segurança versando sobre ICMS incidente em transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. A embargante alega omissão quanto à aplicação das Súmulas 213 e 461 do STJ e dos Temas 831 e 1262 do STF, pugnando pela declaração do direito à compensação administrativa e restituição via precatório dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação das Súmulas 213 e 461 do STJ e dos Temas 831 e 1262 do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 4. O acórdão embargado analisou exaustivamente a impossibilidade de compensação administrativa e restituição via precatório em sede de mandado de segurança, com fundamento nas Súmulas 269 e 271 do STF e no Tema 1262 do STF. 5. A Súmula 213 do STJ autoriza apenas a declaração do direito à compensação tributária, não a efetivação da compensação ou a produção de efeitos patrimoniais pretéritos na via mandamental. 6. A questão da restituição via precatório está compreendida na análise geral dos efeitos patrimoniais pretéritos, sendo ambas as modalidades de satisfação do crédito (compensação e restituição) inviáveis na via mandamental. 7. A oposição de sucessivos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura utilização inadequada da via recursal, não sendo os aclaratórios sucedâneo de recurso ordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0520900-36.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante PALLINA GELATERIA LTDA - ME e como apelada Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 4 de Agosto de 2025.